Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012046-84.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: VALMOR ROBERTO HUTTRA e FABIANO LUIS HUTTRA
AGRAVADA: ROSINEIDE APARECIDA RISSATO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR – LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS AVERBAÇÃO DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – PLAUSÍVEL QUE A ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA HAVIDA APÓS A PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZE FRAUDE À EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 792, IV, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A SUBSTÂNCIA DO ARGUMENTO DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES RECORRENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Andou bem o juízo a quo ao fundamentar o decisum no sentido de que “embora o contrato de compra e venda realizado entre os embargantes e Garibaldo Alves Borges esteja com a data de 21 de maio de 2020 (Id. 144063233), a escritura pública da compra e venda sobre o imóvel só foi registrada em 09 de novembro de 2023, após a averbação da penhora sobre o bem (Id. 144063235)”, de modo que necessária a dilação probatória.
Mesmo que eventualmente a alegada posse e boa-fé dos embargantes possa retroceder à data do instrumento particular de compra e venda em 21/05/2020, é fato que quando da realização deste negócio jurídico já tramitava a execução contra o executado alienante Garibaldo Alves Borges (autos número 1000332-96.2017.8.11.0025), o que denota plausível que a alienação imobiliária havida após a pretensão executória caracterize fraude à execução nos moldes do art. 792, IV, do CPC, sendo ineficaz à exequente embargada, ora agravada, nos moldes no § 1° do mesmo artigo.
De fato, se faz premente dilação probatória, a fim de se verificar a substância dos argumentos dos recorrentes embargantes no sentido de que adquiriram o imóvel de boa-fé, não servindo para tal finalidade meras alegações, as quais dependem de aferição de fidedignidade em seara de instrução probatória, mormente ao se considerar o exposto nos dois parágrafos anteriores.
Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012046-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), VALMOR ROBERTO HUTTRA - CPF: 322.342.791-00 (AGRAVANTE), FABIANO LUIS HUTTRA - CPF: 551.012.751-15 (AGRAVANTE), ROSINEIDE APARECIDA RISSATO - CPF: 393.858.501-30 (AGRAVADO), GARIBALDO ALVES BORGES - CPF: 429.758.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - CPF: 621.547.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR – LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS AVERBAÇÃO DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – PLAUSÍVEL QUE A ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA HAVIDA APÓS A PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZE FRAUDE À EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 792, IV, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A SUBSTÂNCIA DO ARGUMENTO DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES RECORRENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Andou bem o juízo
a quo
ao fundamentar o
decisum
no sentido de que
“embora o contrato de compra e venda realizado entre os embargantes e Garibaldo Alves Borges esteja com a data de 21 de maio de 2020 (Id. 144063233), a escritura pública da compra e venda sobre o imóvel só foi registrada em 09 de novembro de 2023, após a averbação da penhora sobre o bem (Id. 144063235)”,
de modo que necessária a dilação probatória.

Mesmo que eventualmente a alegada posse e boa-fé dos embargantes possa retroceder à data do instrumento particular de compra e venda em 21/05/2020, é fato que quando da realização deste negócio jurídico já tramitava a execução contra o executado alienante Garibaldo Alves Borges (autos número 1000332-96.2017.8.11.0025), o que denota plausível que a alienação imobiliária havida após a pretensão executória caracterize fraude à execução nos moldes do art. 792, IV, do CPC, sendo ineficaz à exequente embargada, ora agravada, nos moldes no § 1° do mesmo artigo.

De fato, se faz premente dilação probatória, a fim de se verificar a substância dos argumentos dos recorrentes embargantes no sentido de que adquiriram o imóvel de boa-fé, não servindo para tal finalidade meras alegações, as quais dependem de aferição de fidedignidade em seara de instrução probatória, mormente ao se considerar o exposto nos dois parágrafos anteriores.

Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012046-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

VALMOR ROBERTO HUTTRA e FABIANO LUIS HUTTRA

AGRAVADA:

ROSINEIDE APARECIDA RISSATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMOR ROBERTO HUTTRA e FABIANO LUIS HUTTRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, Juiz de
Direito Patrick Coelho Campos Gappo
, o qual, nos autos dos Embargos de Terceiro número 1000663-34.2024.8.11.0025, ajuizada pelos embargantes agravantes contra a embargada agravada
ROSINEIDE APARECIDA RISSATO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do recurso Id. 213124685 a parte recorrente aduz, em suma, que
“em 21 de maio de 2020 os Agravantes adquiriram do GARIBALDO ALVES BORGES, que está sendo executado na ação n.o 1000332-96.2017.8.11.0025, o imóvel constante na matricula n.o 20.732 averbada perante o Cartório 1° Ofício da Comarca de Juína-MT”
; que
“os adquirentes não tinham conhecimento da existência de nenhuma ação em desfavor do GARIBALDO ALVES BORGES, uma vez que tudo indica que ESSE AGIU DE MÁ-FÉ, onde mesmo sendo intimado na ação de cobrança conforme certidão do oficial de justiça, mas nunca informou que o imóvel ao qual estavam determinando a penhora (matricula n.o 20.732) já havia sido vendido”
; que
“os Agravantes foram enganados, e estão de boa-fé desde o início, não podendo ser prejudicados, sendo vítimas da conduta do Vendedor/Executado”
, sendo que
“realizaram buscas junto ao Registro de Imóveis da cidade na época em que adquiriram a área em 2020, e sobre o imóvel em questão não constavam nenhum gravame ou constrição judicial, conforme certidão emitida pelo próprio Registro, onde consta que a averbação da penhora ocorreu somente em 12/05/2022”
, de modo que
“não resta dúvida quanto a boa-fé dos Agravantes, e merecem a concessão da suspensão do processo de execução até seja julgado o Embargo de Terceiro”
(sic).

Pedem o
“deferimento da tutela antecipada recursal, determinando-se a SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO No 1000332- 96.2017.8.11.0025, movido pelo AGRAVADA ROSINEIDE APARECIDA RISSATO em face ao Sr. GARIBALDO ALVES BORGES, até o julgamento deste recurso”
(sic).

No mérito do recurso pedem
“o conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento ao passo em que cumpridos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade e, ato contínuo, seja a ele dado provimento, com a reforma/cassação da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação executória, para deferir em definitivo a tutela de urgência propugnada no presente recurso, mantendo a Execução – processo no 1000332-96.2017.8.11.0025, movido pelo AGRAVADA ROSINEIDE APARECIDA RISSATO em face ao Sr. GARIBALDO ALVES BORGES, suspensa até o julgamento dos Embargos de Terceiro em Primeiro Grau”
(sic).

Comprovante do preparo recursal no Id. 213149168.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 07/05/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 213675193.

A parte recorrida apresenta contraminuta recursal no Id. 218024188, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, por entender ser ausente boa-fé por parte dos embargantes recorrentes, salientando que
“não resta dúvida de que os agravantes tinham conhecimento acerca da pendência do processo, porque cinco (05) meses após a lavratura da Escritura de inventário, o mesmo advogado confeccionou o aludido contrato de compra e venda, ciente, portanto, as partes de toda as negociações”
, sendo que
“o mesmo advogado atua desde 2016 na ação de inventário e, cinco meses após a referida ação, também lavrou o contrato de compra e venda entre os transatores/agravantes”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Réplica da parte recorrente na peça Id. 221076187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que insurge-se a parte recorrente embargante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar em seara inicial de demanda de embargos de terceiro.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000663-34.2024.8.11.0025

EMBARGANTE: VALMOR ROBERTO HUTTRA, FABIANO LUIS HUTTRA

EMBARGADO: ROSINEIDE APARECIDA RISSATO

I - RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO formulado por VALMOR ROBERTO HUTTRA e FABIANO LUIS HUTTRA em desfavor de ROSINEIDE APARECIDA RISSATO, em que pretendem, liminarmente, a suspensão imediata do processo de execução 1000332-96.2017.8.11.0025, até decisão final de mérito dos presentes embargos, eis que trata da totalidade dos bens penhorados naquele feito.

Determinado que os embargantes juntassem documentos a comprovar a impossibilidade financeira momentânea em recolher as custas e despesas processuais (Id. 144267502), estes efetuaram o pagamento da guia (Id. 148156780).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular,
verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito invocado
.

Isso porque,
embora o contrato de compra e venda realizado entre os embargantes e Garibaldo Alves Borges esteja com a data de 21 de maio de 2020 (Id. 144063233), a escritura pública da compra e venda sobre o imóvel só foi registrada em 09 de novembro de 2023, após a averbação da penhora sobre o bem (Id. 144063235)
.

Dito isso,
de plano não há como afirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, necessitando de provas para aquilatar a verdade real
.

Assim,
ao menos em sede de cognição sumária e diante da precariedade de elementos, não estão presentes a probabilidade de o direito existir
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
formulado na inicial.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Associem-se os presentes por dependência à ação n. 1000332-96.2017.8.11.0025.

Intime-se a parte embargada para CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito” (destaquei).

Pois bem.

Os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou da propriedade por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de constrição judicial:

“Art. 674.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Por outro lado, o CPC tem regra específica sobre a possibilidade de concessão de liminar nos embargos de terceiro:

“Art. 678.

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.

O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso,
infere-se
que andou bem o juízo
a quo
ao fundamentar o
decisum
no sentido de que
“embora o contrato de compra e venda realizado entre os embargantes e Garibaldo Alves Borges esteja com a data de 21 de maio de 2020 (Id. 144063233), a escritura pública da compra e venda sobre o imóvel só foi registrada em 09 de novembro de 2023, após a averbação da penhora sobre o bem (Id. 144063235)”
(sic),
de modo que necessária a dilação probatória.

Além disso, mesmo que eventualmente a alegada posse e boa-fé dos embargantes possa retroceder à data do instrumento particular de compra e venda em 21/05/2020, é fato que quando da realização deste negócio jurídico já tramitava a execução contra o executado alienante Garibaldo Alves Borges (autos número 1000332-96.2017.8.11.0025), o que denota plausível que a alienação imobiliária havida após a pretensão executória caracterize fraude à execução nos moldes do art. 792, IV, do CPC, sendo ineficaz à exequente embargada, ora agravada, nos moldes no § 1° do mesmo artigo.

Por fim, saliento que de fato se faz premente dilação probatória, a fim de se verificar a substância dos argumentos dos recorrentes embargantes no sentido de que adquiriram o imóvel de boa-fé, não servindo para tal finalidade meras alegações, as quais dependem de aferição de fidedignidade em seara de instrução probatória, mormente ao se considerar o exposto nos dois parágrafos anteriores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DETERMINA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO IMPUGNADOS – CRÍVEL NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE ANTECEDERAM E CULMINARAM NA AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES CONSTRITAS – COMANDO DECISÓRIO QUE DEVE SER COMPREENDIDO COM O CONTEXTO DA FUNDAMENTAÇÃO, CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ – CONTEXTO DE NULIDADE QUE NÃO É RETORQUIDO PELA SINGELA ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – AUSENTE PREJUÍZO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ELUCIDAR OS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Há na demanda anulatória que determina a constrição cautelar robustas evidências documentais de que os imóveis e direito contritos derivaram de aparente conluio de simulações de sucessivas alienações em detrimento da autora da demanda anulatória, por ocasião de divórcio extrajudicial aparentemente maculado de nulidade, culminando na titularidade da parte agravante/embargante. Conquanto na decisão conste que a constrição deve ser efetivada contra os bens e direitos em nome do casal, tal comando não pode ser estritamente considerado, eis que do analítico exame dos fundamentos da decisão, do conjunto da postulação e da boa-fé, consoante arts. 5° e 322, § 2° do CPC, constata-se, ao menos em seara sumária, que a magistrada refere-se aos “bens do casal” como sendo os que foram objeto dos negócios jurídicos suspeitos, os quais atualmente não mais estão sob titularidade deles, mas de terceiros, dentre os quais a parte agravante, indicada como suposta amante do requerido da demanda anulatória, ora titular da pessoa jurídica embargante recorrente.
A escorreita razão determinante do não deferimento da liminar é a “existência de fortes elementos a ensejar a desconfiança de que a responsável pela empresa RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI possa não ter agido de boa-fé e/ou possa ter aderido a simulação de negócios”, contexto que, por ora, prepondera sob a singela alegação de titularidade dos bens constritos. Medida constritiva combatida possui cunho cautelar que, a priori, face à robusta evidência de nulidade, deve preponderar, mormente porque não delineado nenhum prejuízo concreto e objetivo, além da própria ordem constritiva, apto a consubstanciar possível periculum in mora contra a parte agravante/embargante.

Argumentos da parte embargante devem ser melhor examinados no decorrer da pertinente instrução processual judicial, quando lhe será propiciado contraditar e demonstrar de forma mais robusta a legitimidade de seu alegado direito. Recurso desprovido. Decisão mantida.
”
(N.U 1009298-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
- LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo. A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.
In casu, revela-se prudente a realização de instrução
probatória
para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão recorrida
.”
(N.U 1021635-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE
TERCEIROS
– RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO SOB VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE DE
BOA
-
FÉ
– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ausentes os requisitos da tutela de urgência, seu indeferimento é medida que se impõe, fazendo se necessário aguardar a instrução
probatória
, sob o crivo do contraditório para o correto deslinde da questão.”
(N.U 1005937-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGO
DE
TERCEIRO
– PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO (RENAJUD).
– ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
BOA
-
FÉ
. – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2.
Em se tratando de pontos controvertidos e havendo
necessidade
de
dilação

probatória
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.
3. Recurso desprovido.”
(N.U 1003798-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objeto do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024